Tribunal: CARF
Processo: 13971.001742/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.001742/2009-63
ACÓRDÃO
9202-011.741 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
9 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
IRMÃOS FISCHER SA INDUSTRIA E COMÉRCIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. ABRANGÊNCIA A
TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA. DESNECESSIDADE DE
OFERECIMENTO DE COBERTURA IDÊNTICA. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA.
Por serem as isenções literalmente interpretadas, nos termos do art. 111
do CTN, não há necessidade de ofertar todos os planos a todos os
segurados, para o gozo da isenção prevista na al. “q” do § 9° do art. 28 da
Lei no 8.212/91, bastando que a cobertura dos planos abranja a totalidade
dos dirigentes e empregados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
Sala de Sessões, em 9 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto[a] integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.741 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.001742/2009-63
2
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão 2202-
009.706 (fls. 637 a 678), proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Sejul do CARF.
O Acórdão de Recurso Voluntário apresenta a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/12/2007
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam
lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado
cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO. SÚMULA CARF 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no
12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para
exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de
ensino superior - Súmula CARF 149.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS. TERCEIRIZAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Comprovada a contratação de trabalhadores por meio de empresas interpostas,
forma-se o segurado obrigatório diretamente com o tomador dos serviços,
passando a ser este o sujeito passivo das contribuições sociais incidentes sobre as
remunerações dos trabalhadores pseudo terceirizados.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente
do
recurso,
exceto
das
alegações
de
inconstitucionalidade/ilegalidade da autuação; e na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial, para excluir do lançamento os valores relativos ao auxílio
educação (levantamentos “CS - Curso Superior Graduação e PÓS”).
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.741 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.001742/2009-63
3
Contra o acórdão mencionado, o sujeito passivo interpôs o Recurso Especial de fls.
686 a 6933, tempestivamente, ao qual foi dado seguimento parcial para rediscussão da matéria
incidência de contribuições sobre parcelas pagas a título de “plano de saúde”, conforme
Despacho de fls. 814 a 818.
Contestando o referido despacho, foi interposto o Agravo de fls. 826 a 829, o qual
foi rejeitado, nos termos do Despacho em Agravo de fls. 832 a 834.
Na parte que obteve seguimento, no Recurso Especial do Contribuinte, alega-se que
o único critério/requisito estabelecido pela legislação para que essa o auxílio à saúde seja
considerado verba isenta de contribuição previdenciária é que o benefício seja extensível a todos
os funcionários.
Defende que, conforme demonstrado nos autos, o plano de saúde da empresa era
extensível a todos os funcionários, embora possuísse benefícios maiores aos diretores e ocupantes
de cargos de gerência, mas que tal circunstância não está prevista na legislação como um
elemento limitador da isenção, de modo que o acórdão contraria expressamente a lei vigente.
Ao ser cientificada do seguimento do Recurso Especial do Contribuinte em
08/07/2024, a Fazenda Nacional ofereceu, em 22/07/2024, as Contrarrazões de fls. 875 a 883, nas
quais alega o que se segue:
- o programa implantado pela empresa não é ofertado a todos aqueles que
compõem o seu quadro funcional, uma vez que previamente foram excluídos da maior cobertura
alguns colaboradores, ficando descaracterizada a isenção prevista na alínea “q” do §9o do art. 28
da Lei no 8.212/1991, uma vez que não cumpridos os seus requisitos;
- ao caso deve ser aplicado o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional,
segundo o qual se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção;
- considerando que a assistência médica ou odontológica não foi fornecida aos
empregados nos exatos termos do art. 28, § 9o, “q” da lei 8212/91, constitui ela, portanto, base de
cálculo da contribuição e o lançamento está em perfeita consonância com o direito;
- os fundamentos apresentados pelo julgado atacado são sólidos e estão alinhado a
jurisprudência do CARF, não merecendo qualquer reparo.
É o relatório.

Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.741 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.001742/2009-63
4
VOTO
Conselheiro LIZIANE ANGELOTTI MEIRA, Relatora.
Cumpre atenção aos termos do acórdão recorrido (fls. 804/812:
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 1174/12151):
2 – os valores pagos ao plano de saúde UNIMED não integram o salário
contribuição, na medida em que todos os funcionários estão contemplados por
plano.
A respeito do assunto, o Colegiado de Piso ressaltou que:
(...)
Sobre este tema a empresa resume sua defesa ao argumento de que os
empregados são atendidos pelo convênio firmado entre o Sindicato e a Unimed e
que para custear o referido plano a empresa repassa, por convenção coletiva
firmada em 1996, a importância de R$ 30,00.
Observe-se, no entanto, que a auditoria fiscal relata nos subitens 4.5 e 4.6, folhas
108 dos autos:
4.5. O contribuinte mantém convênio com a cooperativa UNIMED para oferecer
plano de saúde aos seus diretores não empregados e alguns segurados
empregados ligados à família dos diretores, não acessível aos demais empregados
da empresa. Dentro do plano há também alguns empregados participantes que
reembolsam integralmente os valores pagos pela empresa. Desta forma, os
valores tributados referem-se apenas aos diretores, seus dependentes e alguns
empregados cuja mensalidade do plano de saúde foi custeada totalmente pela
empresa.
4.6. Como a empresa custeia integralmente plano de saúde apenas para seus
diretores não empregados, seus dependentes e alguns empregados ligados a
família, não sendo extensivo aos seus empregados em geral, deixa de atender o
disposto no artigo 28, § 9o, "q" da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei
9.528/97.
(...)
Do relato fiscal de fls., observa-se que o levantamento decorre de valores pagos a
diretores não empregados e seus dependentes, e alguns empregados, à título de
plano de saúde – Unimed – que não eram extensivos a todos os empregados.
Dentro desse plano, há empregados que reembolsam integralmente os valores
pagos pelo Recorrente.
Os documentos de fls. 228 e ss nos autos 13971.001740/2009-74 demonstram
que o valor de assistência à saúde não alcançava a totalidade dos empregados,
como afirma o Recorrente.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.741 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.001742/2009-63
5
Como se observa, as alegações do Recorrente não se sustentam, face a farta
instrução processual.
Importa salientar, ainda, que, por se tratar de regra isentiva, a norma deve ser
interpretada literalmente, a teor do disposto no artigo 111, II, da Lei no 5.172, de
1966, Código Tributário Nacional CTN, sob pena de violação aos princípios da
reserva legal e da isonomia.
Considerando que somente com a extensão do benefício a todos os empregados e
dirigentes do Recorrente poder-se-ia afastar a incidência das contribuições
previdenciárias sobre o auxílio médico fornecido pela empresa, resta mantida a
autuação.
Soma-se a isso o fato que não havendo autorização legal para que se exclua do
salário-de-contribuição as despesas com assistência médica fornecidas pelo
empregador aos dependentes dos segurados da Previdência Social, referida verba
está sujeita à incidência de contribuições sociais.
(...)
Aliás, essa Relatora vem decidindo que nem mesmo escapam à tributação os
valores relativos à assistência médica, quando os planos e as coberturas não são
igualitários para todos os segurados, seguindo entendimento do Acórdão 9202-
008.341, da C. CSRF, de 20/11/2019, e do Acórdão 9202-009.881, da C. CSRF, de
21/09/2021, dentre outros.
Não havendo o Recorrente desconstituído as provas dos autos, e acolhidos os
fundamentos da Decisão recorrida e jurisprudência citada, não há como acolher a
alegação do recurso.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2201-004.469:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
(...)
ASSISTÊNCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE DE COBERTURA IGUAL E HOMOGÊNEA
PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não
integra o salário de contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais
de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano sejam
diferenciados por grupos de trabalhadores. Inteligência dos artigos 458, § 2.0, IV,
CLT c/c 110 do CTN - Não incidência tributária.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.741 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.001742/2009-63
6
Como visto, trata-se de expressa disposição de lei tributária sobre a incidência
tributária. Nesse sentido, a redação da Lei no 8.212/91, trazida pela lei de 1997, é
clara em asseverar que:
i) a incidência tributária se dá sobre os valores da remuneração paga ao
empregado, assim entendido toda verba de natureza contraprestacional,
utilidades habituais, valores percebidos pelo tempo à disposição e também
aqueles constantes do contrato de trabalho.
ii) não há incidência quando os valores pagos a título de assistência médica desde
que seja ofertada a todos os empregados e dirigentes da empresa plano de
mesma cobertura.
Não obstante o exposto, em 2001, o legislador ordinário, com acerto em minha
opinião, alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, afastando
-
peremptoriamente - a natureza salarial de qualquer parcela paga sob esse título.
Recordemos o texto da lei trabalhista:
"Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para
todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações
"in natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer
habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com
bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
(...)
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador
I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e
utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço;
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros,
compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e
material didático;
(...)
IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou
mediante seguro-saúde; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001).
Cristalina a alteração da lei trabalhista. Não há natureza salarial nas verbas pagas
a título de assistência médica, qualquer que seja a sua forma, qualquer que seja a
cobertura ofertada.
Importante ressaltar que a lei tributária, buscando seus limites na Carta
Fundamental, escolhe a incidência dentro da competência que lhe foi outorgada.
Nesse sentido, ao definir o salário de contribuição do segurado empregado, a lei
de Custeio da Previdência optou pela remuneração.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.741 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.001742/2009-63
7
Tal conceito, embora constante da lei tributária, não pode, nos termos do CTN,
transbordar os limites do ramo do direito que o instituiu. Outro não é comando
emanado dos artigos 109 e 110:
(...)
Nesse sentido, não se pode admitir que, para o período de lançamento, se
observe incidência tributária sobre verba de natureza remuneratória, que por
expressa determinação legislativa, posterior à dicção da lei tributária, teve o
caráter remuneratório explicitamente afastado.
Não há incidência tributária sobre os valores, pagos pelo empregador ao
empregado, à título de assistência médica.
Verbas inequivocamente destinadas à promoção da saúde dos segurados
empregados, por expressa determinação da CLT, não integram a remuneração. As
contribuições previdenciárias incidem sobre o salário de contribuição e este, para
os empregados, é composto pela remuneração auferida. Logo, não há incidência.
Importa ressaltar que tal entendimento encontra eco tanto na jurisprudência
desta turma quanto na evolução da legislação tributária.
(...)
Como dito, no mesmo sentido caminha a evolução da legislação tributária. Em
alteração promovida pela Lei no 13.467/17, foi acrescentado o parágrafo 5o a
mencionado artigo 458 da CLT, que expressamente afasta a incidência das
contribuições previdenciárias. Recordemos sua determinação:
"§ 5o O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos,
aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras
similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e
coberturas, não integram o salário do empregado para qualquer efeito nem o
salário de contribuição, para efeitos do previsto na alínea 'q' do § 9o do art. 28 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991."
Inegável o conteúdo axiológico do comando constante da Lei no 13.467/17. Não
há incidência tributária sobre valores pagos ao empregado a título de assistência
médica.
Inicialmente, destaco que, no caso concreto, “os valores tributados referem-se
apenas aos diretores, seus dependentes e alguns empregados cuja mensalidade
do plano de saúde foi custeada totalmente pela empresa”.

Mesmo diante de grande similitude entre os casos, é de se observar que há
divergência fática entre o paradigma e a situação ora em análise que impede o conhecimento
recursal. Isso porque o paradigma se limita a contexto fático-jurídico relacionado a segurados
empregados, nesse sentido faz referência a normas da CLT para fundamentar a sua decisão; ao
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.741 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.001742/2009-63
8
passo que o caso em pauta envolve plano de saúde ofertado aos “diretores não empregados e
alguns segurados empregados ligados à família dos diretores”.
Essa diferença é suficiente para impedir o conhecimento do recurso especial da
contribuinte, inclusive porque o fundamento legal utilizado pelo acórdão paradigma para afastar o
lançamento (art. 458, §o 2, IV, da CLT) não se amolda ao presente caso, pois a CLT, como regra,
não se aplica aos diretores não empregados. Ou seja, não há como aplicar o racional da turma
paradigmática ao caso concreto, que envolve diretores não empregados (contribuintes
individuais).
No caso paradigma, não se discutiu a isenção dos valores de assistência médica à luz
da extensão do oferecimento dos planos de saúde, mas se concluiu que “verbas inequivocamente
destinadas à promoção da saúde dos segurados empregados, por expressa determinação da CLT,
não integram a remuneração”.
Ademais, o caso recorrido envolve também pagamentos de assistência médica a
dependentes dos diretores, matéria que sequer foi ventilada no acórdão paradigma, o que
corrobora o não conhecimento recursal.
Anote-se que o presente caso também envolve “alguns segurados empregados
ligados à família dos diretores”, porém este fato não impede a constatação de divergência fática
com o paradigma, pois para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Cumpre ter presente que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF),
que define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, por envolver contexto fático distinto, o Acórdão no 2201-004.469 não é apto
a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada.
Dessarte, não conheço do recurso especial da contribuinte.
Assinado Digitalmente
LIZIANE ANGELOTTI MEIRA

Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.741 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.001742/2009-63
9

Fl. 894
DF CARF MF
Original